Tribunal: TJES
Processo: 5003570-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONDOMINIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O crédito decorrente de taxas condominiais possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005.

2. A execução desse tipo de crédito não se submete ao plano de recuperação judicial e não está sujeita à suspensão prevista na legislação falimentar.

3. A cooperação entre os juízos, autorizada pelo art. 68 do CPC, visa à efetividade da prestação jurisdicional, permitindo a troca de informações para localização de bens passíveis de penhora.

4. Havendo indícios de existência de ativos sob controle do juízo da recuperação judicial, mostra-se razoável e necessário o compartilhamento de dados patrimoniais, a fim de viabilizar a satisfação do crédito.

5. Recurso provido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5003570-36.2025.8.08.0000

Agravante:
Condomínio Residencial Caminho do Mar

Agravada:
Goldfarb 8 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Caminho do Mar contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo para averiguação da existência de bens passíveis de penhora da empresa agravada, Goldfarb Empreendimentos IMobiliários Ltda., em recuperação judicial.

A agravante sustenta, em síntese, que (a) que a decisão recorrida contraria o dever de cooperação entre os juízos, previsto no art. 68 do CPC, uma vez que a busca de bens do devedor não pode se restringir aos meios tradicionais quando há indícios de disponibilidade patrimonial sob controle do juízo recuperacional; (b) seu crédito, decorrente de taxas condominiais, possui natureza extraconcursal, o que lhe confere prioridade no recebimento, nos termos do art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005; (c) esgotou os meios ordinários de localização de bens da agravada por meio do SISBAJUD, sem êxito; (d) a recusa da cooperação entre os juízos impõe ônus excessivo ao credor, comprometendo a efetividade da execução; (e) a recuperanda anunciou aumento de capital no valor de R$ 301.745.591,08 (trezentos e um milhões setecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e um reais e oito centavos), o que demonstra a incompatibilidade entre a inexistência de bens localizados e a capacidade financeira do grupo econômico ao qual pertence; e (f) o recurso deve ser provido para determinar a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a fim de que se obtenham informações sobre bens passíveis de penhora.

Decisão proferida no id. 12638168, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12930949.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a possibilidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para averiguação da existência de bens passíveis de penhora em nome da empresa agravada, diante da alegada natureza extraconcursal do crédito condominial e da ausência de êxito na localização de ativos por meios ordinários.

No caso, o crédito exequendo é de natureza extraconcursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se sujeita ao plano de recuperação da devedora e deve ser satisfeito com prioridade:

“As cotas condominiais constituem despesas necessárias à administração do ativo, sendo classificadas como créditos extraconcursais, conforme previsto no art. 84, III, da Lei n. 11.101/2005.” (REsp n. 2.181.310/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.287.396/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.212.705/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

O art. 68 do CPC expressamente permite a troca de informações entre os juízos para a prática de atos processuais, sendo dever do Estado garantir a tutela jurisdicional efetiva e célere.

Além disso, há indicativos de que o grupo econômico da agravada dispõe de ativos financeiros consideráveis, tornando desarrazoado exigir que o credor, sem os meios adequados, localize bens que estão sob controle do juízo falimentar.

A ausência dessa cooperação pode resultar em dano irreparável ao agravante, que permanecerá sem perspectiva concreta de satisfação de seu crédito.

Nesse viés, entendo que o recurso merece provimento, pois a medida requerida não acarreta prejuízo ao juízo da recuperação judicial e viabiliza a obtenção de informações essenciais para o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão, determinando a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, solicitando informações sobre a existência de bens passíveis de penhora da agravada e sua possível constrição, nos termos do art. 68 e do art. 835, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.